Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-94.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002466-94.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA LACERDA - CPF: 314.781.498-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA - CNPJ: 03.816.156/0002-14 (APELADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), A. E. O. GONCALVES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.858.275/0001-87 (APELADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), BATATAO COMERCIAL DE BATATAS LTDA - CNPJ: 03.816.156/0002-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE PROCEDÊNCIA

– PROTESTO – DUPLICATAS –

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso Especial no 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos
recursos repetitivos
(CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratária de inexistência de débito c/c pedido de anulação de dívida c/c danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.

Não comprovando a sua condição de mero endossatário, tampouco de que a suposta credora o tenha autorizado a protestar o título que lhe foi indevidamente enviado para cobrança, resta configurado o ato culposo próprio que legitima o Banco para figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral.

“A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 2a T - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Se o valor indenizatório foi arbitrado em consonância com a extensão do dano causado, as circunstâncias em que ocorreu a lesão e as condições tanto de quem deve pagar, quanto de quem irá receber, não há razão para alteração.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Anulação de Dívida c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória
ajuizada por
A. E. O. GONÇALVES – EIRELLI,
que condenou as requeridas (BANCO DAYCOVAL S/A e BATATÃO COMÉRCIO DE BATATAS LTDA), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora desde a realização do protesto (evento danoso) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que é parte ilegítima para atuar no processo, uma vez que atuou como mero mandatário.

Aduz que agiu estritamente dentro dos limites que lhe são impostos, tendo realizado a cobrança dos títulos a mando da corré BATATÃO COMÉRICO DE BATATAS LTDA.

Afirma que não há se falar em indenização em favor da apelada, uma vez que não extrapolou os poderes que lhe foram conferidos pela corré.

Sustenta que o valor indenizatório é elevado e desproporcional.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a responsabilidade do apelante. Caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do apelante em danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 97584498, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
A. E. O. GONÇALVES – EIRELLI
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Anulação de Dívida c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória
em face de
BANCO DAYCOVAL e BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA.

Em sua petição inicial, a autora alegou que a parte demandada efetuou o protesto de dois títulos emitidos em seu nome, porém, nada deve às requeridas, uma vez que os títulos emitidos foram originados de notas confeccionadas de “forma fraudulenta”.

Requereu a concessão da tutela antecipada, para a suspensão dos protestos, sob pena de multa. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência da dívida, com o cancelamento da dívida, com o cancelamento definitivo dos títulos; a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus probatório e a restituição dos valores depositados como caução.

O pedido de tutela antecipada foi deferido, determinando-se a suspensão dos protestos.

O juiz
a quo
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou procedente a ação, consoante relatado.

Inconformado, recorre o BANCO DAYCOVAL.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que foram apresentadas duas duplicatas para

protesto, uma no valor de R$ 4.884,00 (quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais) e a outra no montante de R$ 4.563,00 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais), as quais foram contestadas por não apresentarem negócio jurídico subjacente. Vejamos (ID no 97582969):

As cártulas foram emitidas pela segunda requerida (BATATÃO COMERCIAL BATATAS LTDA), a qual não apresenta qualquer prova de sua origem.

Dos autos verifica-se que o BANCO, ora apelante, na presente hipótese, agiu como
mandatário
. Ao realizar o protesto da duplicata mercantil sem aceite, deixou de apurar a existência de documento que desse lastro à aludida duplicata. Vejamos (ID no 97584476):

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial no 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “
responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Esse entendimento, posteriormente, foi consolidado pela edição da Súmula no 476, que assim dispõe:

“Súmula 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

Assim, tendo o BANCO/apelante levado os títulos a protesto, resta configurado o ato culposo próprio que o legitima a figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral.

Nesse sentido, não havendo dúvida da legitimidade da instituição financeira, que recebeu o título por
endosso-mandato
, para responder pelos danos advindos do protesto indevido, esta deve ser confirmada porque a responsabilidade civil do BANCO/requerido é objetiva e solidária à da endossante (BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS).

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que
“é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária

(AgRg no AREsp 586.453/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).
”

Assim, não merece qualquer reparo a sentença no tocante à caracterização do dever de indenizar por danos morais, mormente porque é uniforme o entendimento de que o dano moral surge do fato objetivo do protesto indevido em si, independentemente de efeitos que tal ato possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(...)”
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017
)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016) G.N.

No que tange ao valor do dano moral, o valor deve ser arbitrado levando-se em consideração a extensão do dano causado, as circunstâncias em que ocorreu a lesão e as condições tanto de quem deve pagar, quanto de quem irá receber, de forma que, por ser vultosa demais não se torne meio de enriquecimento sem causa do indenizado, e nem irrisória a ponto de não penalizar o agente causador do dano.

Na hipótese, o valor indenizatório fixado pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta redução ou majoração, pois se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

No mais, deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do artigo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021